Tribunal: TJES
Processo: 5000206-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000206-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ISRAEL DE FRANCA FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000206-32.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Recorrido: Régis Marvilla da Fonseca

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo,

em razão da
DECISÃO
(id 383920), proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Marataízes
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
proposta pelo Recorrente em face de
ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES, MARINEIDA ROCHA FERNANDES
e
RÉGIS MARVILLA DA FONSECA
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de que a citação do Executado RÉGIS MARVILLA DA FONSECA seja realizada na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES, com base nos poderes recíprocos outorgados na cláusula 20, da Cédula de Crédito Bancário nº 50658/1 que instrui a Exordial de origem.

Narra o Recorrente que “
a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA mostrou-se infrutífero, com apenas a informação de que mudou-se para lugar incerto e não conhecido
”.

Frisa que “
antes, porém, de requerer a citação por procuração recíproca, o banco agravante efetuou buscas na tentativa de localizar o atual endereço do agravado REGIS, porém não obteve êxito. Os registros que foram encontrados são vagos e imprestáveis para a efetividade das diligências de Oficial de justiça
”.

Enfatiza, ainda, que “
visando dar celeridade ao processo executório, bem como garantir a efetividade do direito que busca, foi necessário invocar o direito de utilizar a cláusula 20 (quatorze) da cédula de crédito bancária (fls. 52) para solicitar a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES
”.

Destaca que “
tentou, através dos autos originários, efetuar a diligência citatória nos endereços constantes no cadastro o banco! Todavia, em razão da tentativa sem êxito, bem como somado ao dos meios administrativos para encontrar endereço, fez-se necessário invocar a cláusula 20 (vinte) em prol da celeridade e economia processual. Tal cláusula que estabelece regra de Procuração Recíproca é prevista no CPC e foi aceita pelas partes no ato da assinatura do contrato. Tal instituto autoriza que quaisquer dos citados estejam autorizados a receber a citação em nome dos demais, preenchendo a finalidade do art. 242 do Código de Processo Civil. Tal cláusula, inclusive, é legal e aceita pelos Tribunais pátrios, inclusive no E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando ao d. Juízo de piso que adote os atos necessários para promover a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA seja realizada na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES no endereço constante na inicial, na forma da cláusula 20 do contrato assinado pelas partes
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Diante da ausência de demonstração de eventual situação excepcional de urgência a justificar a imediata apreciação do efeito ativo, não havendo, portanto, qualquer elemento que indique a impossibilidade de a pretensão recursal ser julgada diretamente pelo Órgão Colegiado, e tendo em vista, inclusive, que a hipótese
dispensa a intimação do Recorrido para fins de Contraminuta recursal, eis que ainda não triangularizada a relação processual em relação a ele, tanto que se visa precisamente que se ordene a sua citação nos autos de origem,
inclua-se este recurso em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 26 de maio de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000206-32.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Recorrido: Régis Marvilla da Fonseca

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo,

em razão da
DECISÃO
(id 383920), proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Marataízes
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
proposta pelo Recorrente em face de
ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES, MARINEIDA ROCHA FERNANDES
e
RÉGIS MARVILLA DA FONSECA
,

cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de que a citação do Executado RÉGIS MARVILLA DA FONSECA seja realizada na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES, com base nos poderes recíprocos outorgados na cláusula 20, da Cédula de Crédito Bancário nº 50658/1 que instrui a Exordial de origem.

Narra o Recorrente que “
a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA mostrou-se infrutífero, com apenas a informação de que mudou-se para lugar incerto e não conhecido
”.

Frisa que “
antes, porém, de requerer a citação por procuração recíproca, o banco agravante efetuou buscas na tentativa de localizar o atual endereço do agravado REGIS, porém não obteve êxito. Os registros que foram encontrados são vagos e imprestáveis para a efetividade das diligências de Oficial de justiça
”.

Enfatiza, ainda, que “
visando dar celeridade ao processo executório, bem como garantir a efetividade do direito que busca, foi necessário invocar o direito de utilizar a cláusula 20 (quatorze) da cédula de crédito bancária (fls. 52) para solicitar a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES
”.

Destaca que “
tentou, através dos autos originários, efetuar a diligência citatória nos endereços constantes no cadastro o banco! Todavia, em razão da tentativa sem êxito, bem como somado ao dos meios administrativos para encontrar endereço, fez-se necessário invocar a cláusula 20 (vinte) em prol da celeridade e economia processual. Tal cláusula que estabelece regra de Procuração Recíproca é prevista no CPC e foi aceita pelas partes no ato da assinatura do contrato. Tal instituto autoriza que quaisquer dos citados estejam autorizados a receber a citação em nome dos demais, preenchendo a finalidade do art. 242 do Código de Processo Civil. Tal cláusula, inclusive, é legal e aceita pelos Tribunais pátrios, inclusive no E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando ao d. Juízo de piso que adote os atos necessários para promover a citação do agravado REGIS MARVILLA DA FONSECA seja realizada na pessoa de ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES no endereço constante na inicial, na forma da cláusula 20 do contrato assinado pelas partes
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Com efeito,
cinge-se a controvérsia em saber se é possível ordenar a citação do Executado com amparo na cláusula de outorga de poderes recíproco que ampara a Ação Executiva de origem
.

Deveras, a teor da regra inserta no
artigo 242,
caput
, do Código de Processo Civil
, “
a
citação será pessoal, podendo, no entanto,
ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado
ou do interessado
”.

À luz, portanto, da referenciada norma processual,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se revelado uníssona em pronunciar a valida
de de cláusula em que são conferidos
poderes recíprocos ao Emitente da Cédula de Crédito Bancário e aos Avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO POR PROCURAÇÃO RECÍPROCA VALIDADE RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da citação ser operada de forma indireta, ou seja, na pessoa de procurador da parte demandada. Inteligência do art. 242, do CPC.

2.

A cédula de crédito bancário que deu ensejo à execução prevê, expressa e validamente, cláusula que confere poderes recíprocos ao emitente da cédula de crédito bancário e aos avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título
.

3.

Sendo a cláusula válida, não havendo dúvidas acerca do seu alcance e objetivo e, havendo clara ciência dos interessados que subscreveram a página da cédula em que ela está inserida, deve-se deferir a pretensão de promoção da citação indireta
.

4.
Recurso provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0000915-29.2019.8.08.0020, Relator Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DOS AVALISTAS EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS NA PESSOA DO PROCURADOR COM PODER ESPECIAL PARA TANTO. Cláusula de PROCURAÇÃO RECÍPROCA. PREVISÃO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 242 DO CPC/2015 C/C ART. 654, CAPUT , DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1)
A citação, via de regra, é direta, isto é, realizada na pessoa do próprio demandado; todavia, reconhece a lei (art. 242 do CPC/2015) validade à citação indireta, assim considerada a citação feita em pessoa diferente daquela legitimada a oferecer a defesa, mas que, por lei ou contrato, esteja autorizada a recebê-la com eficácia em face do interessado, o que se dá, por exemplo, com o procurador com poderes específicos (advogado ou não, gerente, administrador etc.).

2)
Para que o instrumento particular tenha validade, basta que contenha a assinatura do outorgante, não sendo sequer imprescindível a assinatura do mandatário, conforme o disposto no art. 654, caput , do Código Civil.

3)

É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado
.

4)

No caso, consta expressamente no título executivo a previsão de poderes para o emitente e os intervenientes (avalistas) receberem citação de forma recíproca em processo judicial que decorrer da operação de crédito ali pactuada, sendo que foi dado amplo e explícito conhecimento aos envolvidos acerca dos efeitos da procuração recíproca, uma vez que as páginas do contrato foram rubricadas por todos os agravados, de modo que tal disposição contratual possui plena eficácia
.

5)
Recurso provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002877-75.2019.8.08.0024, Relatora

Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Consoante precedente deste Tribunal de Justiça: É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator : Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

II.

No caso dos autos as partes anuíram expressamente com a cláusula que permite a citação por procuração recíproca, não havendo qualquer irregularidade na realização do procedimento
.

III.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013715-48.2017.8.08.0024, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 27/11/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA CITAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR - POSSIBILIDADE.

1.

É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado. Precedentes
.

2.
Recurso provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0026418-74.2018.8.08.0024, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Consoante precedente deste Tribunal de Justiça: É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator : Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

II.
Conheço do recurso e lhe DOU provimento.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0006754-91.2017.8.08.0024, Relator Des. Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA QUE CONFERE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. VALIDADE. PRECEDENTE DO TJES. ORDEM DE GRADAÇÃO E DIREITO À NOMEAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO APLICAÇÃO. TEORIA MAXIMALISTA E FINALISMO APROFUNDADO. PRECEDENTE DO STJ.

1.
-
Consoante precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo “é válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado” (agravo de instrumento n. 024129014478, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 20-11-2012, data da publicação no Diário: 30-11-2012)
.

2.
- Nos termos do art. 655, inc. I, do Código de Processo Civil, o primeiro bem que deve ser penhorado é “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” e o direito de nomear bens à penhora é do credor (art. 652, §2º, do CPC).

3.
- Consoante orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro” (REsp 963.852⁄PR, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014) (...).

4.
- O Superior Tribunal de Justiça não adotada a teoria maximalista, mas, sim, a do finalismo aprofundado. Precedente: REsp 1195642⁄RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13-11-2012, DJe 21-11-2012).

5.
- Agravo interno desprovido.

(
TJES
, Agravo Interno AI nº 0022435-09.2014.8.08.0024, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

Na espécie, nota-se que
a Cédula de Crédito Bancário nº 50658/1 (id. 383910 – p. 07), que ampara a demanda executiva de origem, contempla, na sua Cláusula 20, expressa outorga de poderes recíprocos, inclusive para receber citação, nos seguintes termos
,
in litteris:

“
20.

PROCURAÇÃO RECÍPROCA O(A) EMITENTE e o(a) INTERVENIENTE reciprocamente nomeiam-se e constituem-se procuradores, conferindo-se poderes bastantes e especiais para que qualquer um deles receba citação judicial e intimação, em nome dos demais, em processo judicial ou extrajudicial que decorrer deste instrumento
”.

Em sendo assim, frente à circunstância de que a jurisprudência chancela a validade da aludida disposição e, ainda, considerando que se demonstrou inexitosa a citação, por Oficial de Justiça, do Recorrido RÉGIS MARVILLA DA FONSECA no feito de origem (id. 383933), impõe-se prover este recurso para permitir que o ato citatório opera-se por meio de seu representante, ao qual se conferiu poderes por meio da cláusula contratual em comento.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE provimento, para determinar que a citação do Recorrido
RÉGIS MARVILLA DA FONSECA seja realizada pelo Juízo
a quo,
na pessoa de seu representante legal ISRAEL DE FRANÇA FERNANDES, no endereço constante da Exordial, com amparo na Cláusula 20, da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes
.

Oficie-se ao Juízo
a quo
para ciência do Acórdão e para que o faça cumprir.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000206-32.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES

Recorrido: Régis Marvilla da Fonseca

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CITAÇÃO DO EXECUTADO POR PROCURADOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 242, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORGANDO PODERES DE REPRESENTAÇÃO, INCLUSIVE PARA CITAÇÃO, AO EMITENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. PRECEDENTES TJES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A teor da regra inserta no artigo 242,
caput
, do Código de Processo Civil, “
a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado
”.

II.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se revelado uníssona em pronunciar a validade de cláusula em que são conferidos poderes recíprocos ao Emitente da Cédula de Crédito Bancário e aos Avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título. Precedentes.

III.
Na espécie, nota-se que a Cédula de Crédito Bancário nº 50658/1 (id. 383910 – p. 07), que ampara a demanda executiva de origem, contempla, na sua Cláusula 20, expressa outorga de poderes recíprocos, inclusive para receber citação. Frente à circunstância de que a jurisprudência chancela a validade da aludida disposição e, ainda, considerando que se demonstrou inexitosa a citação, por Oficial de Justiça, do Recorrido Régis Marvilla da Fonseca no feito de origem (id. 383933), impõe-se autorizar que o ato citatório opere-se por meio de seu representante, ao qual se conferiu poderes por meio da cláusula contratual em comento.

IV.
Recurso conhecido e provido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.